Tribunal: STF
Processo: HC 243488
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo, extorsão e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandro Campos Junior contra decisão monocrática do Relator do HC 694.467/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 2, fls. 562-565).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão majorada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 157, § 2°, I, II e V, 158, §§ 1° e 3°, primeira parte e 311, caput, do Código Penal) (evento 2, fls. 543-550).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que “O Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo entendeu pela desconformidade à norma. Porém, manteve a condenação, de forma equivocada e em total afronta ao que se preconiza na Suprema Corte, em razão de outros elementos que, claramente, indicam a suposta prática do crime de receptação e não de roubo”. Requer, em medida liminar, a expedição do competente alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, pela desclassificação da conduta para o delito de receptação.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    De plano, constata-se que o pleito trazido neste habeas corpus, de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico e pessoal do paciente, não foi devidamente analisado pela eg. Corte local no ato apontado como coator, a Apelação Criminal n. 0006030-76.2015.8.26.0050, e tal fato inviabiliza o exame da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Veja-se o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça:



    [...] 



    Diante do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste writ, nos termos do art. 34, XX, e art. 210, ambos do RISTJ.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente